Tribunal: TJMT
Processo: 1026861-54.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FELIX DA SILVA - CPF: 027.970.228-07 (RECORRENTE), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), REGINA RODRIGUES GUSMAO - CPF: 034.103.881-41 (RECORRIDO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1026861-54.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

REGINA RODRIGUES GUSMÃO CARVALHO

Recorrido:

ANTONIO FELIX DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA PARTE RECLAMADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Comprovada a existência de débito decorrente da emissão do cheque e, não tendo a comprovação de quitação das referidas cártulas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de má-fé do portador, a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.

3.
Dessa forma,
a emissão do cheque cobrado nos autos restou incontroversa. Portanto, caberia à parte reclamada comprovar o adimplemento integral do valor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Porém, não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar a quitação da dívida.

4.
Sentença mantida.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$ 21.160,00 (vinte e um mil e cento e sessenta reais) referente à dívida não quitada, representada pelos cheques prescritos acostados nos autos.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença, sustenta nunca recebeu qualquer contrapartida, nenhuma mercadoria ou assinou qualquer contrato de compra e venda sendo que não há que se falar em locupletamento ilícito da Recorrente e sim do Autor que está tentando por vias escusas cobrar os cheques indevidamente da Recorrente, pugnando pela improcedência da ação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão a parte recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a ação de cobrança vem embasada em cheque emitido pela reclamada, ora Recorrente, sendo suficiente para a propositura e prosseguimento da ação.

Digo isso, porque não há necessidade do autor, ora Recorrido, demonstrar a
causa debendi
na espécie, uma vez que por se tratar de título de crédito, o cheque possui as características da autonomia, abstração e literalidade e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva.

Ao editar a súmula 531, o c. STJ elucidou a questão, confira:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Desse modo, considero que o cheque trazido à baila ainda guarda suas características cambialiformes, devendo ser considerado documento idôneo para embasar a propositura da ação de cobrança.

In casu,
compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não se insurgiu contra a emissão dos cheques acostados na inicial, se insurge em face da suposta ausência de contrapartida, uma vez que não recebeu nenhuma mercadoria ou assinou qualquer contrato de compra e venda sendo que não há que se falar em locupletamento ilícito.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de má-fé do portador, a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, resta evidente que a Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese, sendo que os documentos apresentados pela parte autora corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente
julgamento
procedente da demanda.

Deste modo, vislumbro que a emissão do cheque cobrado nos autos restou incontroversa, bem como o seu inadimplemento. Caberia à parte recorrente comprovar o adimplemento integral do valor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Porém, não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar a quitação da dívida.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023